Tribunal: TJPA
Processo: 0025725-24.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025725-24.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JOAO CARLOS DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 147 DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 147 C/C ART. 61, II ‘F” DO CPB – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES PARA AFERIR JUÍZO DE CERTEZA PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM SUPEDÂNEO NO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - A prova mostra-se extremamente frágil para embasar o juízo condenatório. De fato, não se desconhece a presença de indícios de autoria. Por outro lado, a condenação não poderia ser fundamentada em meras hipóteses ou suposições, sem que haja um juízo de certeza, sob pena de serem cometidos equívocos irreparáveis em momento posterior;

II - Da apreciação do autos, observou-se que a vítima teria sido ameaçada pelo recorrente, fato que teria sido gravado.
Todavia, os áudios ameaçadores enviados pelo apelado, não foram juntados aos autos. Inobstante, segundo a ofendida, terem sido entregues as autoridades. No entanto o que consta do acervo são alguns prints de encaminhamento de mensagens, as quais não identificam o destinatário, quem as emitiu e tampouco a data de envio. No mesmo sentido, as fotos juntadas aos autos, que seriam do apelado e a segunda de uma arma, sem a indicação da data e de quem as enviou.
Por vigorar a dúvida no caso em tela, imperioso considerar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Absolvição mantida.

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, atuando como
Dominus Litis,
inconformado com a sentença que absolveu João Carlos Duarte da Silva, das práticas entabuladas
no art. 147 do Código Penal Brasileiro
. i
nterpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar e da Mulher da Capital/PA.

O representante do
Parquet
Estadual
(ID n° 6106982)
asseverou em suas razões, que as alegações de insuficiência probatória que levaram o juízo
sentenciante a julgar improcedente o pedido e por consequência a absolvição do apelado, não devem prosperar. Uma vez que nos crimes cometidos contra a mulher em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Logo, necessário o provimento do recurso, para condenar o apelado nos termos do art. 147 c/c art. 61, II “f” do CPB.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará, pugnou pela rejeição das razões apresentadas pelo
Parquet
e requereu a manutenção da sentença (ID n°6106982).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu integral provimento

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juizo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado do delito previsto no artigo 147, c/c artigo 61, II, "f” do CPB.

Constam dos autos que no dia 30/08/2019, por volta das 16h à vítima Romana
Maeli Dantas Garcia, foi ameaçada por João Carlos Duarte da Silva, seu ex-companheiro, configurando o crime previsto no artigo 147, do Código Penal (ID n° 6106950).

Devidamente processado, o apelado João Carlos Duarte da Silva,
foi julgado e ao final absolvido das imputações constantes do
artigo 147, c/c artigo 61, II, "f” do CPB. Dessa forma, o representante do
Ministério Público, inconformado com a sentença que absolutória, interpôs
o presente RECURSO, vi
sando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do
Parquet
Estadual asseverou em suas razões, que as alegações de insuficiência probatória que levaram o juízo
sentenciante a julgar improcedente o pedido e por consequência a absolvição do apelado, não devem prosperar, uma vez que nos crimes cometidos contra a mulher em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Logo, necessário o provimento do recurso, para condenar o apelado nos termos do art. 147 c/c art. 61, II “f” do CPB.

1.1 REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAR O APELADO NOS TERMOS DO ART.
147 C/C ART. 61, II ‘F” DO CPB

Da apreciação do autos, verificou-se
que as declarações da vítima ratificaram os termos da denúncia. Todavia, os áudios ameaçadores enviados pelo apelado, não foram juntados aos autos. Inobstante, segundo a vítima, terem sido entregues as autoridades. No entanto o que consta do acervo são alguns prints de encaminhamento de mensagens, as quais não identificam o destinatário, quem as emitiu e tampouco a data de envio. No mesmo sentido, as fotos juntadas aos autos, que seriam do apelado e a segunda de uma arma, sem a indicação da data e de quem as enviou. A testemunha
Maria do Socorro Damas Cardoso, ouvida como informante por ser genitora da vítima, declarou:

Que ouviu os áudios enviados pelo réu e que inclusive viu o vídeo
em
que ele mostrava uma arma ameaçando-a. Que se recorda de uma situação em que o réu encontrou a vítima em um beco e lhe ameaçou com uma arma. Que a sua filha tem pavor do acusado.

O réu, por sua vez, apesar de intimado pessoalmente, não compareceu na audiência, prosseguindo o feito. nos termos do art. 367 do CPP.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência probatória consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal.
Sobre o tema, a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI elucida:

Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. (Código de Processo Penal Comentado. 8ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).

Desta forma,
a
inda que o crime se caracterize como clandestino, ou seja, sem testemunhas presenciais, restaria o estudo da coerência da versão fornecida pela
vítima
, a qual não guardou ressonância com o acervo, em face da ausência da comprovação eficiente da materialidade do delito. Portanto, a palavra da vítima deveria encontrar-se aliada em seguros elementos probatórios para sustentar uma sentença condenatória.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. - Acolhe-se o pleito absolutório quando as provas produzidas na fase do contraditório são incapazes de afastar o estado de inocência que prevalece na ordem jurídico-constitucional brasileira, por força do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República.(TJ-MG - APR: 0363190038598001 João Pinheiro, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/12/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2021).

Com efeito, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, vige em nosso sistema legal o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado aprecia as provas livremente, confrontando-as e dando maior valor àquelas que possuem credibilidade. Dessa forma, a rigor, não existem critérios rígidos de valoração das provas, podendo o magistrado livremente optar por qualquer uma delas.
Cediço pontuar, para uma condenação criminal, com as graves consequências a ela inerentes, imperioso a presença de um convencimento baseado em provas claras e inequívocas, as quais se fizeram ausentes no presente acervo, mormente por que a acusação claudicou no seu ônus probatório e não logrou êxito em afastar a presunção de inocência que resguarda o apelado do processo penal, conforme artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Na hipótese dos autos, conforme supramencionado, as declarações da vítima não implicam, por si só, juízo de culpabilidade do apelado, restando isolada de toda instrução processual. Logo, diante da ausência de simetria das provas com a exordial acusatória, a absolvição é medida que se impõe, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a sentença de primeiro grau que absolveu JOÃO CARLOS DUARTE DA SILVA das imputações lastreadas no art. 147 do CPB,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022